Tribunal: STF
Processo: AI 658441
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo de instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. 




1. O agravo de instrumento não foi conhecido por conter páginas ilegíveis referentes à decisão agravada, peça de obrigatória inclusão em seu instrumento. 




2. Decisão agravada que faz expressa menção a esse fato, mencionando as páginas do instrumento que reproduzem tal acórdão. Desnecessidade de referência explícita à incompreensão que isso acarretou. 




3. Agravo regimental não provido.